Tribunal: TJMT
Processo: 1011514-70.2025.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011514-70.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 265.898.771-49 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO ASSINADO E CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA (TED). UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “SAQUE”. LONGO PERÍODO DE DESCONTOS SEM IMPUGNAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como de repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a validade da contratação e a ausência de vício de consentimento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação apta a caracterizar vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (ii) saber se é juridicamente possível a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada por termo de adesão e cédula de crédito bancário regularmente assinados, contendo informações claras acerca da modalidade contratual, da reserva de margem consignável e da forma de pagamento.

4. A efetiva disponibilização e utilização do numerário pelo consumidor, com saques sucessivos e descontos em folha por longo período, evidencia ciência inequívoca da natureza do contrato e afasta a alegação de erro ou falha informacional.

5. A utilização reiterada do crédito e a inércia prolongada do contratante configuram comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva, inviabilizando a pretensão de anulação ou modificação da avença validamente celebrada.

6. Ausente ilicitude ou abusividade na contratação e na cobrança, inexiste fundamento jurídico para a conversão do contrato, bem como para a repetição de indébito ou a condenação em danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da contratação e da efetiva utilização do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável afasta a alegação de vício de consentimento por falha no dever de informação. 2. A utilização prolongada do crédito caracteriza aquiescência aos termos contratuais e impede a conversão do negócio jurídico, por incidência da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais

no 1011514-70.2025.8.11.0002
, movida em desfavor do
BANCO BMG S.A.

A sentença recorrida julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado, a ausência de vício de consentimento e a efetiva disponibilização dos valores ao autor. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (
vide
ID 337270858).

Em suas razões recursais de ID 337270860, o Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, argumentando, em síntese, que houve falha no dever de informação, uma vez que acreditava ter contratado um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem (RMC).

Alega que o contrato apresentado nos autos teria sido alterado eletronicamente após sua assinatura manual, inserindo-se dados que desconhecia.

Aduz que a dívida se tornou impagável e "infinita" devido ao refinanciamento mensal do saldo devedor pelo pagamento mínimo, o que caracteriza onerosidade excessiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021).

Requer o reconhecimento da abusividade para converter o contrato em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BACEN, além da condenação do banco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por outro lado, nas contrarrazões de ID 337270868, o Banco Apelado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que a contratação foi regular, com termo de adesão assinado e crédito liberado via TED, inexistindo vício de consentimento ou ato ilícito a ser indenizado.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal, dispensado o preparo por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita), conheço do recurso.

O Banco Apelado argui, em contrarrazões, que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que a parte recorrente apenas repetiu os argumentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão o recorrido.

Como é sabido, o princípio da dialeticidade exige que o recurso apresente os motivos de fato e de direito pelos quais a decisão impugnada deve ser reformada ou anulada (artigo 1.010, II e III, do CPC).

Da análise da peça recursal, verifica-se que o Apelante, embora reitere teses apresentadas na exordial, contrapõe-se aos fundamentos da sentença, insistindo na tese de falha no dever de informação e na abusividade da modalidade contratada (RMC) em detrimento do empréstimo consignado, buscando demonstrar o desacerto do julgamento de improcedência.

A mera repetição de argumentos, por si só, não implica ausência de dialeticidade, desde que as razões sejam suficientes para combater o decidido, como ocorre no caso.

Assim,
REJEITO
a preliminar e passo ao julgamento do mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), a existência de vício de consentimento por falha no dever de informação e a possibilidade de conversão do negócio jurídico para empréstimo consignado, com as consequentes reparações materiais e morais.

Inicialmente, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ), com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Lado outro, convém ressaltar que tal inversão não isenta a parte autora de apresentar indícios mínimos do direito alegado, nem impede a análise do conjunto probatório produzido pela parte ré (artigo 373, incisos I e II, do CPC).

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de improcedência deve ser mantida
in totum
.

Isso porque, o
Banco Apelado comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada do “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
”, devidamente assinado pelo autor, datado de
25/11/2016
. Confira-se (fls. 01/02 - ID 337268987):

Ademais, houve a juntada pelo banco apelado da “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a autorização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, também devidamente assinado pelo autor/apelante e datado de 25/11/2016, veja (fls. 03/05 - ID 337268987:

Conforme se observa, os documentos contêm informações claras e destacadas sobre a modalidade contratada ("Cartão de Crédito Consignado"), a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo e a constituição de Reserva de Margem Consignável.

Além da formalização contratual, o Banco comprovou a efetiva disponibilização do crédito em favor do Apelante, conforme comprovantes de transferência (TED) anexados em ID 337268992, houve o crédito de R$3.265,36 (três mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) na conta do autor junto ao Banco Sicredi, em 29/11/2016, além de saques complementares posteriores (R$ 432,90 em 02/05/2018; R$ 162,51 em 12/02/2019, etc.).

A operação realizada, conhecida como "saque via cartão de crédito", é uma funcionalidade lícita e prevista contratualmente, na qual o valor é depositado na conta do cliente e o pagamento se dá mediante desconto do mínimo em folha e o restante via fatura.

Nesse contexto, não se sustenta a tese de que o autor imaginava contratar um empréstimo consignado tradicional. O instrumento contratual é claro, e a sistemática de descontos (valor variável ou fixo referente ao mínimo) perdurou por anos (desde 10/12/2017, conforme planilha de descontos de ID 337268991) sem qualquer impugnação administrativa ou judicial por parte do consumidor.

Por fim, o banco apelado ainda juntou 03 (três) áudios referentes à comunicação entre sua preposta e o apelante, evidenciando a contratação do empréstimo bancário (ID 337268993, ID 337268994 e ID 337268995).

Em assim sendo, a conduta do Apelante, que recebeu os valores, utilizou o crédito disponibilizado e permitiu os descontos por longo período (mais de 8 anos), para somente agora alegar vício de consentimento, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a utilização do crédito e a inércia do consumidor por longo período afastam a alegação de vício de consentimento:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
–
RMC
–
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECIMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO
–
CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
–
AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS
– REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE UM ANO – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e o áudio pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

2 - Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de um ano (1) ano – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.

3 - Recurso desprovido.-

(N.U 1029194-05.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025, Publicado no DJE 29/11/2025). (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE E REITERADA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. Razões de decidir

5. A distinção estrutural e funcional entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado é nítida no ordenamento jurídico, estando este último expressamente regulamentado no artigo 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003, constituindo modalidade contratual lícita que opera com lógica própria de crédito rotativo.

6. A utilização consciente e reiterada do cartão de crédito para aquisições e saques ao longo de anos de vigência contratual evidencia plena ciência do apelante acerca da natureza jurídica do pacto firmado, afastando qualquer alegação de vício de consentimento por erro substancial.

7. A pretensão anulatória após receber e usufruir integralmente dos valores disponibilizados pela instituição financeira configura hipótese de venire contra factum proprium, conduta incompatível com o princípio da boa-fé objetiva e repudiada pelo ordenamento jurídico por atentar contra a confiança legítima nas relações privadas.

(...).

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:"1.
A utilização consciente e reiterada de cartão de crédito consignado por longo período, com realização de compras e saques, evidencia plena ciência do contratante acerca da natureza do produto, afastando alegação de vício de consentimento.
2.
Configura venire contra factum proprium a pretensão anulatória de contrato após usufruir integralmente dos valores disponibilizados pela instituição financeira.
3. A ausência de especificação da taxa de juros no instrumento contratual não invalida o negócio jurídico, aplicando-se a taxa média de mercado conforme Súmula 530 do STJ."

(...).

(N.U 1014780-26.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025). (Destaquei)

No mesmo sentido, na qualidade de Relatora, tenho decidido em casos análogos, mantendo a validade das contratações de cartão de crédito consignado quando comprovada a disponibilização do numerário e a ausência de impugnação tempestiva, em respeito à boa-fé objetiva, vejamos alguns exemplos:

- (N.U 1008458-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025);

- (N.U 1004227-44.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 22/12/2025);

- (N.U 1011678-69.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025); e,

- (N.U 1033430-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 22/11/2025).

Portanto, restando comprovada a contratação, a disponibilização do numerário e a ciência inequívoca da modalidade (seja pela clareza do contrato, seja pela prática reiterada dos descontos e novos saques ao longo dos anos), não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, consequentemente, a sentença não merece qualquer reparo.

Por conseguinte, descabe a pretensão de conversão do contrato para empréstimo consignado, pois isso implicaria na alteração unilateral da natureza do negócio jurídico validamente celebrado, interferindo na autonomia da vontade das partes sem justificativa legal (vício) para tanto.

Inexistindo ato ilícito ou abusividade na contratação e na cobrança, não há suporte fático ou jurídico para a condenação do banco à repetição de indébito (seja simples ou em dobro) ou ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026